Tribunal: STF
Processo: HC 250436
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 7.960/1989 E DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. MEDIDA ADEQUADA À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME INVESTIGADO. PACIENTE FORAGIDO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente investigado pela suposta prática de crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal — CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão temporária, previstos na Lei n. 7.960/1989, com os parâmetros fixados pelo STF nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária, cabível quando, cumulativamente: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada a gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”.



    4. No caso sob exame, todos essas parâmetros foram observados pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que se trata de medida constritiva decretada nos autos de Inquérito Policial instaurado para apurar supostos roubos de carga (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do CP) praticados em contexto de organização criminosa.



    5. A gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado pelos agentes supostamente envolvidos, permite concluir pela periculosidade social do paciente, além do fato de ele continuar foragido desde o início das investigações (art. 1º, I e III, da Lei n. 7.960/1989).



    6. Não é adequada e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.